Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade da incidência de penhora sobre os direitos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, visto que estes possuem valor de mercado. A constrição sobre os direitos aquisitivos decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária independe da anuência do credor fiduciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. À míngua de previsão legal especifica, não há necessidade de se aguardar a prévia manifestação do proprietário fiduciário para que, somente então, seja deferido o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, mormente diante da expressão econômica dos valores pagos por este até então.